Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO.
1. O devedor possui legitimidade para configurar no polo ativo da demanda em que se questiona a impenhorabilidade do bem constrito, ainda que tenha ocorrido a cessão de direitos, vantagens e obrigações da posse de imóvel às suas filhas, se o bem penhorado é o único imóvel residencial de sua titularidade e se ainda consta, nos registros cartorários, como legítimo possuidor e proprietário do bem.
2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
3. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
4. Presentes, nos autos, elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia pela filha do devedor é, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90.
5. Recurso conhecido e provido.